Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001149-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IRENE JACINTA ROHENKOHL - CPF: 968.609.791-00 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC AUSENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, não se vislumbre, ao menos por ora, antes do contraditório a probabilidade de direito alegado, tendo em vista a ação ter sido interposta após quase 2 (dois) anos dos descontos do alegado empréstimo em que a mesma afirma não ter contratado, inviabilizando a concessão de tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRENE JACINTA ROHENKOHL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c.c Indenização por Danos Morais n. 1011893-96.2022.8.11.0040 movida em desfavor de BANCO SAFRA S/A., indeferiu a tutela pleiteada.

A Agravante alega, em síntese, ser pessoal idosa, aposentada por idade, hipervunerável, possui atualmente 63 (Sessenta e três anos), sua única renda provém do benefício previdenciário que recebe junto ao INSS que perfaz o valor líquido R$ 1.212,00 (Mil duzentos e doze reais) de rendimento mensal.

Argumenta que, há tempos veio percebendo descontos elevados em seu benefício, por não entender tais deduções, diante as dúvidas, solicitou auxílio de terceiros visando o esclarecimento, momento em que verificou que está sendo descontado 01 (um) empréstimo consignado que essa não contratou.

Salienta que, ‘por tratar-se de renda única, ínfima, e de natureza alimentar, o desconto indevido tem causado prejuízos financeiros, inclusive afetando a aquisição de fármacos e desencadeando abalo moral; quanto ao valor relativo ao empréstimo indevido, de fato foi creditado na conta da requerente no dia 07/12/2020, essa por outro lado não tinha conhecimento da liberação de tal crédito, consequentemente utilizou o saldo gradativamente sem perceber, mas pretende ao fim dessa demanda devolver o referido valor.’.

Afirma que a morosidade na suspensão das cobranças indevidas pode agravar ainda mais a qualidade de vida da autora.

Requer nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ante a flagrante presença dos requisitos para concessão da tutela recursal (probabilidade do direito e perigo de dano), seja deferida pelo relator a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a imediata suspensão dos descontos indevidos, em forma de empréstimos consignados, bem como a suspensão da cobrança de mensalidades e valores de parcelas referentes ao cartão de crédito consignado; ao que tange os débitos existentes, abaixo listados, no benefício previdenciário da parte autora. Sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas, na forma do artigo 139, IV do CPC.

No mérito, seja provido o presente recurso, reformando a decisão atacada, concedendo tutela de urgência de natureza antecipada.

A liminar foi indeferida. (ID. 156539698)

Contrarrazões. (id. 159682682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu liminar, ao argumento que indevida a contratação do negócio firmado entre as partes, eis que não contratou o referido empréstimo bancário.

A ação foi proposta pela agravante, pleiteando, liminarmente, a suspensão de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo a quo, contando os seguintes fundamentos:

“(...)Pois bem. Subsumindo o caso em concreto ao dispositivo legal invocado, mostra-se descabida a concessão da tutela pleiteada nesta fase de cognição sumária, vez que as alegações da autora demandam dilação probatória, sob o crivo do contraditório.

Ademais, analisando sumariamente os argumentos e a documentação anexada no feito, constato que, a despeito da alegação de inexistência de contratação junto à ré, a autora informa o recebimento de valores.

Assim, inexistindo nos autos prova suficiente para que seja concedida a tutela de urgência antecipada, visto que deve ser esclarecida a existência, ou não, de contratação que correspondem aos descontos, haja vista que os fatos narrados na inicial são controversos e só poderão ser apurados sob o crivo do contraditório.

(...)

Além disso, observando o demonstrativo anexo a exordial, verifica-se que a suposta contratação se deu no ano de 2020, ao passo que a requerente ajuizou a demanda a fim de discutir os descontos em questão somente em 17/11/2022, ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos após o início dos descontos, o que descaracteriza o periculum in mora alegado.

Posto isso, INDEFIRO a tutela pleiteada.”. (id. 156069155).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos da agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos.

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois apesar da Agravante afirmar na peça vestibular, que não realizou um empréstimo consignado, não demonstrou, por prova mínima ao seu alcance.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrarrazões intempestivas. Não-conhecimento. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). Por outro lado, o art. 294 do CPC diz que a tutela provisória poderá se fundar em urgência ou evidência. Não havendo demonstração, no caso concreto, da probabilidade de fraude na contratação de empréstimo bancário não cabe, por ora, determinar a suspensão dos descontos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50405068820218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 01-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito. (N.U 1010673-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima, ante as esclarecedores considerações:

“Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)”.

Para além disso, verifica-se que a suposta contratação se deu no ano de 2020, vindo a requerente ajuizar a demanda a fim de discutir os descontos em questão somente em 17/11/2022, ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos após o início dos descontos.

Assim, não se depreende, ao menos por ora, a probabilidade de direito necessária a concessão do pleito de suspensão dos descontos realizados por parte do banco agravado.

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023